Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710484-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LAURA AUGUSTO DA SILVA, LAURA JESUS DE OLIVEIRA SENNA, LAURA MARIA DE MELO PEREIRA, LAURICE SILVA DE JESUS, LAURIMEIRE GONÇALVES DE CARVALHO, LAURINDA RODRIGUES CORDEIRO, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAZARA CAETANO DE FARIA, LAZARO DE LIMA, LAZARO TEIXEIRA DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LAURA AUGUSTO DA SILVA, LAURA JESUS DE OLIVEIRA SENNA, LAURA MARIA DE MELO PEREIRA, LAURICE SILVA DE JESUS, LAURIMEIRE GONÇALVES DE CARVALHO, LAURINDA RODRIGUES CORDEIRO, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAZARA CAETANO DE FARIA, LAZARO DE LIMA, LAZARO TEIXEIRA DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 63989353 e de ID 63990660, respectivamente, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por LAURA AUGUSTO DA SILVA e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). O STJ (ID 76768711) negou provimento ao apelo. O STF (ID 76768711, p. 114/115) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.255 do ementário da repercussão geral. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019